Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-90.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PARTE. VERBA HONORÁRIA. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, nos termos dos artigos 98, caput, do CPC.

2. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC.

3. Comprovada a hipossuficiência do apelante, sobretudo por verificar que a parte aufere mensalmente, na profissão de vigilante, valor inferior a dois salários-mínimos mensais, cabível a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça, cumprindo à parte contrária impugnar, se for o caso.

4. O deferimento do pedido de gratuidade de justiça não obsta a condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios, mas tão somente impõe que sua exigibilidade fique suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.

5. Recurso parcialmente provido.